Tribunal: TJDFT
Processo: 0706930-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Tentativa de homicídio. Nulidade. Sentença contrária à decisão dos jurados. Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Legítima defesa. Individualização da pena. Consequências do crime. Confissão espontânea. Multirreincidência. Tentativa. Fração.

1 – Nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes e aquelas verificadas durante o julgamento em plenário, logo depois de ocorrerem (CPP, art. 571, V e VIII).

2 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não se qualifica como contrária à prova dos autos.

3 – Havendo provas de que o réu agiu com dolo de matar – a pretexto de conversar com a vítima, sacou faca e, de inopino, a atacou, golpeando-a no peito e desferiu mais golpes, que foram desviados pela vítima, somente cessando a agressão quando ela o golpeou com pedaço de madeira e, ainda, ameaçou a vítima de morte, caso ela sobrevivesse -, mantém-se decisão do conselho de sentença que não reconheceu legítima defesa e não desclassificou a conduta para o crime de lesão corporal.

4 - Consideram-se desfavoráveis as consequências do crime se, em razão do crime, a vítima e sua esposa alteraram sua rotina, o que repercutiu na saúde e fonte de renda da família.

5 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera areincidênciae justifica-se o aumento da pena em 1/8.

6 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa do homicídio é determinado pela distância percorrida no iter criminis e a gravidade das lesões sofridas pela vítima. A pena deve ser diminuída na fração máxima de 2/3 se o golpe desferido pelo réu não atingiu a vítima em região letal e essa, socorrida em hospital, recebeu alta no mesmo dia, não tendo o réu se aproximado do resultado morte pretendido.

7 - Apelação provida em parte.